Tribunal: TJSP
Processo: 2133145-02.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco (Presidente Tribunal de Justiça)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que negou seguimento a recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema no 670 do Supremo Tribunal Federal – Distinguishing não demonstrado – Agravo interno não provido.